Tribunal: TJES
Processo: 0001133-06.2018.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001133-06.2018.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENIR CAROLINO DA SILVA

APELADO: GILDO VITORIO DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BENFEITORIAS REALIZADAS PELO POSSUIDOR DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NOTAS PROMISSÓRIAS PARCIALMENTE PRESCRITAS. JUROS DE MORA PELA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adenir Carolino da Silva contra sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual ajuizada por Gildo Vitorio da Silva, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu/apelante à devolução de R$ 9.800,00, a título de valores pagos e benfeitorias realizadas, e parcialmente procedente a reconvenção, condenando o autor/apelado ao pagamento de aluguéis pelo período de posse indevida, com apuração em liquidação de sentença. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as benfeitorias realizadas pelo autor/apelado devem ser indenizadas; (ii) analisar a viabilidade de compensação de valores entre os créditos das partes, especialmente quanto à devolução das parcelas e ao pagamento de aluguéis; (iii) verificar a existência de prescrição das notas promissórias alegadas pelo réu/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As benfeitorias realizadas pelo autor/apelado durante o período de posse de boa-fé, consistentes na perfuração de um poço artesiano e na reforma do cercamento do terreno, caracterizam-se como necessárias e úteis, sendo indenizáveis, conforme previsto no art. 1.219 do CC/02, e devidamente comprovadas nos autos.

A rescisão contratual exige o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das parcelas pagas pelo autor/apelado e a compensação pelo uso do imóvel, conforme pacífica jurisprudência do STJ e os princípios da restitutio in integrum e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A compensação entre os valores devidos pelas partes, incluindo o débito do apelante pelas benfeitorias e parcelas pagas, e o crédito referente aos aluguéis devidos pelo apelado, é viável, nos termos do art. 368 do CC/02, devendo a liquidação de sentença apurar os montantes correspondentes.

As notas promissórias colacionadas às fls. 76 e 79, não prescritas, totalizando R$ 2.415,60, são devidas pelo autor/apelado, com aplicação de juros de mora pela SELIC a partir dos respectivos vencimentos, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. As demais notas promissórias encontram-se prescritas, conforme art. 206, §5º, inciso I, do CC/02, e a jurisprudência do STJ (Tema 641).

Cheques nominais a terceiros não são exigíveis no presente feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis realizadas durante o período de adimplência contratual.

A rescisão contratual impõe o retorno ao status quo ante, com a compensação de valores entre as partes, incluindo débitos e créditos oriundos do contrato.

Notas promissórias não prescritas são exigíveis, com juros de mora pela SELIC a partir dos respectivos vencimentos, vedada a cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CC/02, arts. 422, 475, 1.219, 1.220, 1.221, 368 e 206, §5º, I. CPC/15, arts. 85, §2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 298.368/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2009, DJe 04/12/2009; STJ, REsp 1.109.406/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/05/2013, DJe 17/06/2013; STJ, REsp 1.471.838/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26/06/2015; STJ, REsp 1.731.753/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09/05/2023, DJe 12/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
.º 0001133-06.2018.8.08.0016

APELANTE: ADENIR CAROLINO DA SILVA

APELAD
O
: GILDO VITORIO DA SILVA

JUIZ: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR
: DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por ADENIR CAROLINO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Conceição do Castelo - Vara Única, em AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada por GILDO VITORIO DA SILVA, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão exordial para condenar o réu/apelante ao
pagamento
de
R$ 9.800,00
(nove mil e oitocentos reais), ao passo em que julgou parcialmente
procedente a reconvenção,
condenando o autor/apelado
ao pagamento de 9
(nove)
meses de alugu
el em favor d
o reconvinte/
apelante
,
montante a ser apurado
em liquidação de sentença,
oportunidade em que condenou ambas as partes ao pagamento
das custas e honorários advocatícios,
fixados em
15%
(quinze por cento) sobre a sucumbência de cada parte
, na forma do §2º do art
igo
85 do CPC/
15
.

Em suas razões recursais, sustentou que “
vendeu um lote ao Apelado, de forma verbal, com previsão de pagamento em 30 (trinta) parcelas de R$1.000,00 (um mil reais), sendo que este efetuou apenas o pagamento das 05 (cinco) primeiras parcelas. Que em razão da inadimplência do Apelado perdurar por mais de 09 (nove) meses, o Apelante desfez o negócio e retomou a posse de sua propriedade (...) Que em razão disto, o Apelado ajuizou a presente ação pleiteando a devolução da importância paga de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e indenização por benfeitorias que alegou serem a realização de uma cerca no referido lote e a perfuração de um poço artesiano, ambas no valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
”

Pontuou, contudo,
que “
a devolução das 05 parcelas pagas pelo Apelado, no total de R$ 5.000,00, não seria justa pois deveria ser destinada à reparação dos danos causados com a ocupação da área e o impedimento de nova negociação do lote pelo Apelante, perquirindo a fixação de aluguéis durante o período que o Apelado ficou de posse do imóvel, bem como, aduzindo que as benfeitorias não foram realizadas ao tempo da posse legítima e por sua vez não seriam indenizáveis, sendo verificado nos autos ainda que parte das benfeitorias não foram sequer realizadas
”.

Nesse passo, asseverou que “
a r. sentença apresenta-se contrária a prova dos autos
”, seja pela benfeitoria relacionada ao cercamento do lote amparar-se em “
recibo com quantidades absurdas de materiais, tais como: quatro dúzias de mourões de cerca tratados, três rolos de arame, além de dois quilos de pregos
”, seja pelo imóvel já ser cercado; além de que, por ser considerado possuidor de má-fé, não seria passível de ser indenizado pelos gastos com a reforma da cerca, tampouco com os gastos
da perfuração do
poço artesiano.

Por fim,

requereu
que
o valor pertinente à
condenação
d
o apelado ao pagamento de aluguéis seja compensad
o
com o crédito
das
05
(cinco)
parcelas que o
a
pelante foi condenado a restituir,
e que o apelado seja condenado ao pagamento dos “
débitos de R$ 42,60 (fls. 76), R$ 185,50 (fls. 77), R$ 283,70 e R$ 33,60 (fls. 78), 2.373,00 (fls. 79) e 2.000,00 (fls. 80), totalizando R$ 4.918,40 (quatro mil, novecentos e dezoito reais e quarenta centavos)
”,
referentes a negócios diversos,
vez que as assinaturas constantes nos títulos seriam semelhantes à da Procuração de fl. 07.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Com efeito, dispõe o artigo 422, do CC/02, que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
”

Especificadamente no que se refere à
rescisão
contratual, prescreve o artigo 475, do CC/02, que “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
”

Compulsando os autos, verifico
ser incontroversa a rescisão da pactuação
verbal
estabelecida entre as partes
na data de 20.03.2014
, consistente na compra e venda de imóvel pelo valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), que, embora inicialmente ajustada para ser adimplida pelo demandante/apelado em 36 parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), somente foram pagas as 05 (cinco) primeiras parcelas, tendo o promitente adquirente, durante a sua inadimplência, permanecido 09 (nove) meses na posse do bem.

Primeiramente, estabelece o artigo 1.219, do CC/02, que “
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.
” Por sua vez, dispõe o artigo 1.220, do CC/02, que “
Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.
”

Tem-se, portanto, que “
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis (art. 1.219, do CC/2000 e art. 516, do CC/1916)
” (STJ; REsp 298.368/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 04/12/2009), ao passo em que “
O Código Civil (art. 1.220), baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de má-fé o direito de se ressarcir das benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção.
” (STJ; REsp 1109406/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 17/06/2013)

Na hipótese dos autos,
tomando por base as datas da pactuação (20.03.2014) e de pagamento da 1ª (primeira) das 05 (cinco) parcelas, 28.03.2014, noto que
o demandante/apelado exerceu a posse justa do bem no período compreendido entre 20.03.2014 e
28.08.2014, período no qual realizou, em 26.04.2014, a perfuração de 01 (um) poço artesiano no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), benfeitoria útil, bem como, em 30.05.2014,
a reforma geral do
cercamento do terreno, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), benfeitoria necessária, vide fls. 17 e 18.

Melhor sorte não assiste ao apelante ao se irresignar com relação aos materiais descritos no recibo do cercamento, a saber: 04 (quatro) dúzias de mourões tratados, 03 (três) rolos de arame farpado e 02 (dois) quilos de pregos, uma vez que não fez prova alguma direcionada à desnecessidade destes, sendo de pontuar, ademais, a efetiva comprovação da benfeitoria às fls. 22/25.

Relevante pontuar, ademais, que, diferentemente do apregoado pelo apelante, o uso de pregos para prender arames em mourões é prática comum e, definitivamente, não causa estranheza a adoção de referida técnica pelo demandante/apelado.

Novamente sem razão o apelante ao constatar-se dos autos a ausência de comprovação do estado em que se encontrava o cercamento do lote anteriormente ao realizado pelo apelado, quiçá a condição em que o próprio lote se encontrava.

Nestes termos, por serem, respectivamente, benfeitorias necessária e útil, edificadas durante o período da normalidade do contrato, no qual, repise-se, o apelado encontrava-se adimplente, e, portanto, exercia a posse de boa-fé, o cercamento do terreno e a perfuração do poço artesiano, deverão ser alvos de indenização, tal como determinado no comando sentencial, por força do artigo 1.219, do CC/02.

No mesmo sentido, desfeito o contrato (por iniciativa do apelante), deverão as partes retornarem ao
status quo ante
, a fim de, inclusive, obstar o enriquecimento sem causa de quaisquer dos contratantes, razão pela qual acertada a condenação do apelante à devolução das parcelas pagas pelo apelado.

Confira-se, a propósito: “
A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel impõe o retorno das partes contratantes ao status quo ante
, determinando-se, de um lado, a devolução do preço pago, ainda que parcialmente, e, de outro, a restituição do imóvel cumulada com a compensação pela ocupação do bem
. Com efeito, o ressarcimento pela ocupação do imóvel trata-se de consectário lógico do retorno das partes ao estado anterior, pois cabe ao magistrado, ao determinar a rescisão contratual, dispor acerca da forma como as partes deverão ser restituídas à condição original, sendo desnecessário, portanto, pedido expresso na petição inicial, reconvenção ou ação própria para essa finalidade, à luz do
princípio restitutio in integrum
. (...)
Nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
'Rescindido o contrato, deve ser assegurado o retorno ao status quo ante, com a determinação de devolução dos valores eventuais pagos
, circunstância em que não se configura a existência de julgamento extra petita pela decisão do magistrado que assim se pronuncia'
(REsp 1.471.838/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 26/6/2015).
” (STJ; REsp n. 1.731.753/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Por outro lado, com razão o apelante ao pugnar pela compensação do seu débito, no valor de R$ 9.800,00
(nove mil e oitocentos reais),
pertinente à indenização pelas benfeitorias (R$ 4.800,00) realizadas pelo apelado e à devolução dos valores recebidos (R$ 5.000,00), com o crédito proveniente da condenação do
ex adverso
, consistente no pagamento de 9
(nove)
meses de alugu
el, montante
cuja somatória deverá ser
apurad
a

em liquidação de sentença, vide artigos 368
1
e 1.221
2
, do CC/02.

Finalmente, razão
assiste ao
apelante ao
vindicar
a condenação do
reconvindo
ao pagamento dos débitos de R$ 42,60
e
2.373,00,
inscritos nas Notas Promissórias colacionadas às fls. 76 e 79, emitidas em Fevereiro/2015 e 27.12.2014, subscritas pelo apelado, totalizando R$ 2.415,6 (d
ois mil, quatrocentos e quinze reais e dezesseis centavos),
com juros de mora
pela SELIC
a contar dos respectivos
vencimentos
3
(mora
ex re
), a saber, 28.02.2015 e 27.12.2014,

vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
as quais
também
serão
alvo de compensação, nos termos do artigo 368, do CC/02.

Por outro lado, não há que se falar na condenação do apelado ao pagamento das demais Notas Promissórias arroladas no recurso de apelação cível, eis que se encontravam prescritas à época do protocolo da reconvenção (04.06.2019), vide artigo 206, § 5º, inciso I
4
, do CC/02,
e

TEMA 641
5
, do e. STJ, o mesmo valendo para os
cheques
juntados à
fl. 80,
porquanto
nominais a terceiros.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para
condenar o apelado ao pagamento das Notas Promissórias de R$ 42,60 (quarenta e dois reais e sessenta centavos) e 2.373,00 (dois mil, trezentos e setenta e três reais),
colacionadas às fls. 76 e 79, com juros de mora pela SELIC a contar dos respectivos vencimentos, a saber, 28.02.2015 e 27.12.2014, vedada a cumulação com correção monetária,
sob pena de bis in idem
,
além de
determinar a compensação do débito do apelant
e com o seu crédito proveniente da condenação do apelado, montante cuja somatória deverá ser apurada em liquidação de sentença.
Permanece inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, do CPC/15.

É

como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art
igo
368,
CC/02
.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

2
Art
igo
1.221,
CC/02
.
As benfeitorias compensam-se com os danos, e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem.

3
“A data de vencimento da dívida constitui requisito não essencial da nota promissória, pois, em virtude da ausência desse elemento, considera-se que o valor é exigível à vista, por se presumir ser essa a vontade do emitente do título.” (STJ; REsp n. 1.964.321/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

4
Artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02.
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

5
Tese firmada no TEMA 641, e. STJ.
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.